Tribunal: TJDFT
Processo: 0716379-96.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716379-96.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDETE BRAZ DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos declaratórios opostos por VALDETE BRAZ DOS SANTOS. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta, Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito